Tribunal: TJES
Processo: 5010622-75.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010622-75.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO VIEIRA
RECORRIDO: JOAO FARINI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010622-75.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARCOS ANTONIO VIEIRA

RECORRIDO: JOAO FARINI

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por JOAO FARINI em face de MARCOS ANTONIO VIEIRA, em razão dos danos suportados de ofensas proferidas em grupo de
WhatsApp
. Em análise dos autos o juízo
a quo
entendeu pela condenação do recorrente à composição por danos morais, por entender que as capturas de tela e os áudios juntados na inicial comprovam que “[...]
a parte requerida não só ofendeu a parte autora com palavras de baixo calão, como também realizou acusações de que este teria agredido mulheres e estuprado incapazes e era condenado e processado pela justiça
” – ID 11257869, tudo isso perante terceiros nos grupos “COLATINA EO BATE BOCA”, “Tropa de Elite – Musa do Grupo Pow” e “Cidade de Deus”.

O recorrente, pretende a reforma do entendimento exarado no
decisum
para que a pretensão do recorrido seja julgada improcedente.

Preliminarmente suscita a suposta necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, porquanto o recorrido teria ingressado com seis ações idênticas, fundamentadas no mesmo fato, causa de pedir e pedido, diferenciando-se apenas pelas partes envolvidas, três delas no Cível e as outras três na esfera Criminal.

Ocorre que tal questão sequer foi suscitada diante do juízo de piso, de modo que o pedido se traduz por verdadeira tese inovadora em sede recursal, o que é proibido no sistema processual vigente, sob pena de violação aos princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. Sendo assim, deixo de acolher a preliminar.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à necessidade de condenação do recorrente, haja vista a prática de ato ilícito indenizável perante terceiros em desfavor da honra do recorrido que fora chamado de a “merda”, “cu sujo”, “todo atolado com justiça”, “pedofilo”, “comedor de cu de criança”, “vagabundo deste”, “o pedófilo será preso até fim de ano. To na torcida”, entre outros, tudo comprovado na inicial através dos documentos ID 11257843; ID 11257844; ID 11257845; ID 11257847; ID 11257851; e ID 11257852.

Observo que as manifestações foram ofensivas e gravemente injuriosas, com conteúdo difamatório e calunioso, aptas a macular a imagem e a dignidade do recorrido, extrapolando em muito os limites da liberdade de expressão e caracterizando inequívoco abuso de direito.

Assim, diante da comprovação do ato ilícito, do nexo de causalidade e da lesão à honra subjetiva e objetiva do recorrido, entendo acertada a sentença que fixou a indenização por danos morais.

No que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)